Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-82.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Ação de Indenização. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à E. 24a Câmara de Direito Privado. Embargos de declaração. Razões dissociadas do julgado com finalidade de prequestionamento. Alegação de que na presente ação não estão presentes os requisitos de interesse e legitimidade. Expediente, todavia, prejudicado, pois a Apelação Cível

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Ação de Indenização. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à E. 24a Câmara de Direito Privado. Embargos de declaração. Razões dissociadas do julgado com finalidade de prequestionamento. Alegação de que na presente ação não estão presentes os requisitos de interesse e legitimidade. Expediente, todavia, prejudicado, pois a Apelação Cível sequer foi conhecida, motivo pelo qual não foram abordados os temas ventilados nas razões recursais da Apelação Cível. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos.